Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a Agravada a concluir o processo de convalidação das disciplinas cursadas na instituição anterior, efetivar a matrícula da Agravante no primeiro semestre do corrente ano, e suspender a exigibilidade do débito, além de se abster de inscrever o nome da Recorrente em cadastro de inadimplentes e proceder à compensação ou reaproveitamento da mensalidade já quitada por esta, em que a Agravante requer o deferimento da tutela de urgência pleiteada.
II. Questão em discussão
2. O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência indeferida pelo Juízo de origem. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. Para a concessão da tutela de urgência vindicada, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
4. O processo não reúne prova suficiente a autorizar a concessão da tutela de urgência pleiteada, o direito vindicado pela Agravante é controvertido e depende de dilação probatória, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade do direito.
5. Inexiste perigo de dano ou de demora, uma vez que o cenário temporal se deu no início de 2024. É necessário que o risco seja concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte).
6. A decisão agravada deve ser mantida incólume, uma vez que, neste juízo de cognição sumária, baseado apenas nas provas documentais apresentadas até o momento, não se verifica indicativos de abusividade na conduta da Agravada.
IV. Dispositivo
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Para a concessão da tutela de urgência vindicada, é necessária a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.